Tribunal: TJMT
Processo: 1035798-21.2020.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035798-21.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fixação, Investigação de Paternidade]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FARLEI BERNARDO DA SILVA - CPF: 061.817.051-04 (APELANTE), REGILDO ALVES FRANCO - CPF: 831.567.391-20 (APELADO), FARLEI BERNARDO DA SILVA - CPF: 061.817.051-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), M. V. B. D. S. - CPF: 108.834.121-79 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS
-
PENSÃO FIXADA EM
25
%
DO

S
ALÁRIO MÍNIMO

–

DESPESAS EXTRAORDINÁ
R
IAS –
DEVER DE AMBOS OS PAIS
– FILH
A
MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS -
RECURSO PROVIDO
.

Em observância ao binômio necessidade/

possibilidade, a condenação do alimentante ao pagamento também de 50%
das despesas extraordinárias da filha
menor é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

A
pelação
C
ível em
A
ção de
I
nvestigação de
P
aternidade c/c
A
limentos julgada procedente para
“
reconhecer que
Regildo
Alves Francoé pai deMaria Valentina Bernardo da Silva, tendo como avós paternos
Orozino
Alves Franco e Antônio Maria franco”
e
fixar os alimentos em
25
% d
o
salário mínimo
.

A apelante busca a condenação do réu ao pagamento de 50% das despesas extraordinárias.

I
ntimado,
o
apelad
o
não apresentou
C
ontrarrazões
(
I
D
.

237532717
)
.

Parecer
pelo

provimento do Recurso (I
D
.
241046683
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
apelante
pugna
que
seja
fixado
os
50% das despesas extraordinárias
dos gastos com educação e saúde
da menor
, além dos alimentos
já
fixados
.

A obrigação dos pais de sustentarem os filhos é inerente ao poder familiar e se fundamenta no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, já que, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, devem garantir-lhes o mínimo existencial, bem como no art. 229, que lhes atribui a responsabilidade pela sua criação, educação e assistência.

O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente reforça essa premissa ao assim dispor:

“Art. 22.
Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores
, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.”

Como visto, esse dever (que é de ambos, pai e mãe) abrange alimentação, habitação, vestuário, educação, assistência médica, cultura, lazer, entre outros gastos que lhe garantam uma vida digna e proporcione o desenvolvimento sadio. Só estão excluídos os supérfluos e luxuosos.

A

apelante

te
m
04
anos de idade
(I
D
.
210924710
)
desse modo, suas necessidades têm presunção absoluta em razão da menoridade.

Assim
,
ele

(apela
do
)
deve
assumir ta
m
bém metade dos gastos extras da filha
(saúde, educação e vestuário), desde que devidamente comprovados.

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso

para incluir na obrigação alimentícia o pagamento de 50% dos gastos extraordinários d
a
filh
a
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024